Tribunal: TJSP
Processo: 2196425-05.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
res de orçamento". Alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Reconhecimento. Lei impugnada que, a pretexto de atender o princípio da transparência e publicidade dos atos públicos, institui um modelo de controle externo que cria para a Administração obrigações inexistentes no paradigma constitucional federal e estadual. Na lição de Hely Lopes Meirelles, "é evidente que essa fiscalização externa, realizada pela Câmara, deve conter-se nos limites do regramento e dos princípios constitucionais, em especial o da independência e harmonia dos Poderes". Inconstitucionalidade manifesta. Ação julgada procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2196425-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

28/02/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 2.997, de 19 de fevereiro de 2018, que "dispõe sobre a obrigação do Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo cópias de decretos de abertura de créditos adicionais suplementares de orçamento". Alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Reconhecimento. Lei impugnada que, a pretexto de atender o princípio da transparência e

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 2.997, de 19 de fevereiro de 2018, que "dispõe sobre a obrigação do Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo cópias de decretos de abertura de créditos adicionais suplementares de orçamento". Alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Reconhecimento. Lei impugnada que, a pretexto de atender o princípio da transparência e publicidade dos atos públicos, institui um modelo de controle externo que cria para a Administração obrigações inexistentes no paradigma constitucional federal e estadual. Na lição de Hely Lopes Meirelles, "é evidente que essa fiscalização externa, realizada pela Câmara, deve conter-se nos limites do regramento e dos princípios constitucionais, em especial o da independência e harmonia dos Poderes". Inconstitucionalidade manifesta. Ação julgada procedente.